Tribunal: STF
Processo: Rcl 54805
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Município de Barra de Santo Antônio/AL contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região nos autos do Cumprimento de Sentença 0808538-55.2016.4.05.8000.



    O reclamante alega, em síntese, desrespeito às decisões exaradas por esta Suprema Corte nas Suspensões de Tutela Provisória 13/PE, 42/SP, 66/SP e 531/SP.



    Pretende, com esta demanda, ver reconhecida a sua legitimidade ativa para atuar na



    “[...] execução de título judicial formado na Ação Coletiva n. 0050616-27.1999.4.03.6100 ajuizada pelo Ministério Público Federal - MPF, objetivando o pagamento das diferenças de complementação do FUNDEF de acordo com a fórmula do VMAA, nos termos do art. 6º da Lei nº 9424/96, desde o ano de 1998, cujo trâmite ocorreu perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região -TRF3.” (pág. 2 da petição inicial).



    Requer a concessão de tutela de urgência e, no mérito, a cassação do ato reclamado (págs. 20-21 da petição inicial).



    A União apresentou contestação (documento eletrônico 18).



    O Ministério Público Federal opinou pela improcedência do pedido (documento eletrônico 22).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a demanda é manifestamente incabível.



    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.



    Assim, por serem taxativas as hipóteses enumeradas, afasto a possibilidade de exame das alegações de descumprimento de decisões da jurisprudência desta Corte desprovidas de efeitos vinculantes. 



    Com efeito, as decisões proferidas nas Suspensões de Tutela Provisória 13/PE, 42/SP, 66/SP e 531/SP somente poderiam servir como paradigma nesta ação se as reclamantes tivessem sido partes nos autos originais, o que não é o caso. A propósito, reporto-me aos seguintes julgados: Rcl 38.822-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; e Rcl 36.409-AgR/RS, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, anoto as seguintes decisões monocráticas do Ministro Presidente, Luiz Fux, em casos análogos ao presente: Rcl 46.098/PR; Rcl 54.771/DF e Rcl 50.075/DF.



    Em suma, o que pretende o reclamante, em última análise, é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência desta Corte. A propósito, invoco trecho da ementa do acórdão na Rcl 7.422-AgR/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux:



    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada a análise do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator